Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente requer a dilação do prazo para demonstrar o ineditismo da demanda quanto ao substituído LUIZ CARLOS GOMES (ID: 19758506), a retificação do precatório expedido em favor de LUIS ALVINO DE LIMA (ID: 11395182) e a expedição do precatório em favor da anuente LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES (ID: 17856140). Instado a se manifestar, o Distrito Federal concordou com os cálculos e com a habilitação dos herdeiros de LUIS ALVINO DE LIMA (ID: 19522475). É o breve relatório. Decido. I) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO O exequente postula mais uma vez a dilação do prazo para comprovar o ineditismo da demanda em relação a LUIZ CARLOS GOMES. Em razão da verossimilhança dos argumentos consignados pelo exequente, DEFIRO a prorrogação do prazo. II) DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos referentes aos créditos de LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES, acostados no ID: 17522456 destes autos, a sua homologação é medida que se impõe. Ressalto que a mencionada credora, expressamente, renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetário (ID: 11395241), renúncia homologada pela decisão de ID: 11395268. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, sendo possível sua reserva, como requerido no ID: 17856140. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 11395197). Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID: 17522456, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID: 11395156), e DETERMINO a expedição do devido precatório em favor da substituída LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 17856140. III) DA HABILITAÇÃO Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. A Resolução n. 303 do CNJ, de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, por sua vez, prevê que, "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Verifica-se que o acórdão n. 1199450 (ID: 17776118 - pp. 26/34), proferido na Ação de Sobrepartilha n. 0000244-41.2016.8.07.0019, definiu que ANNA PAOLA COUTO NERY, DAVI DE OLIVEIRA LIMA e SARAH DE OLIVEIRA LIMA são os detentores dos direitos creditórios sobre o precatório de n. 0023217-81.2015.8.07.0000, expedido em favor de LUIS ALVINO DE LIMA, falecido em 21 de setembro de 2013 (ID 17776118), passando a ser titulares do crédito na proporção de 1/3 (um terço) para cada um, abatido o percentual de 20% (vinte por cento), referente ao crédito devido a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Comprovada a condição de sucessores do falecido, DEFIRO o pedido ID: 17776117 para admitir a habilitação de ANNA PAOLA COUTO NERY, DAVI DE OLIVEIRA LIMA e SARAH DE OLIVEIRA LIMA à sucessão processual de LUIS ALVINO DE LIMA. REMETAM-SE os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para a expedição de precatório em favor de LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES, nome atual da substituída, conforme certidões de casamento de ID: 15556151 (RITJDFT, art. 43, VI). Em razão da sucessão processual, PROMOVAM-SE as modificações no sistema e retifique-se o Precatório 0023217-81.2015.8.07.0000 com ofício à COORPE. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)